Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-13.2018.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C EXTINÇÃO DE COMPOSSE. Pedidos julgados procedentes. MÉRITO. Partes que são copossuidoras de bem indiviso (quadra de tênis) e exercem, conjuntamente, os direitos de posse sobre o bem, não havendo que se falar em esbulho de qualquer delas. Extinção do condomínio, com a consequente demarcação da área a ser ocupada por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C EXTINÇÃO DE COMPOSSE. Pedidos julgados procedentes. MÉRITO. Partes que são copossuidoras de bem indiviso (quadra de tênis) e exercem, conjuntamente, os direitos de posse sobre o bem, não havendo que se falar em esbulho de qualquer delas. Extinção do condomínio, com a consequente demarcação da área a ser ocupada por cada uma das partes, a ser determinada por perícia. Decisão preservada.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001423-13.2018.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que são
embargantes ALEXANDRE ARRAIS NETO e ELDA MARINA MIMAKI
FERNANDES ARRAIS, é embargada VERA APARECIDA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001423-13.2018.8.26.0045/50000 -Voto no 10693
2
Embargos de Declaração no: 1001423-13.2018.8.26.0045/50000
Embargantes: Alexandre Arrais Neto e Elda Marina Mimaki Fernandes Arrais
Embargada: Vera Aparecida de Almeida
Autos em primeiro grau no: 1001423-13.2018.8.26.0045
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Sérgio Ludovico Martins
Vara: 2a Vara do Foro de Arujá
VOTO No. 10693
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
C/C
AÇÃO
DEMOLITÓRIA C/C EXTINÇÃO DE COMPOSSE.
Pedidos julgados procedentes. MÉRITO. Partes que são
copossuidoras de bem indiviso (quadra de tênis) e exercem,
conjuntamente, os direitos de posse sobre o bem, não
havendo que se falar em esbulho de qualquer delas.
Extinção do condomínio, com a consequente demarcação da
área a ser ocupada por cada uma das partes, a ser
determinada por perícia. Decisão preservada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Embargos de declaração rejeitados.
O acórdão de fls. 209/215 negou provimento ao recurso
dos embargantes.
Opostos embargos de declaração alegando omissão no
v. acórdão (fls. 01/06 do incidente próprio).
Decido.
Conheço dos presentes embargos, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.
O reexame dos autos não leva a desfecho diverso
daquele já exposto no v. acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a ser sanado na decisão objurgada, sendo certo que o
descontentamento da parte com o seu conteúdo não a torna, por si só, passível de
alteração por meio destes declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001423-13.2018.8.26.0045/50000 -Voto no 10693
3
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se
o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
Relator